Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para "a) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 130,00 no mês de março de 2023, seja em relação a cartões de crédito, seja quanto a empréstimos bancários; b) condenar o réu a pagar danos morais ao autor no valor de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57694795). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o SCR não constitui cadastro restritivo de crédito, sendo uma obrigação regulatória das instituições financeiras junto ao Banco Central do Brasil. Defende a licitude de sua conduta, alegando que a dívida em questão se refere ao empréstimo contratado pelo autor, cuja quitação ocorreu somente em 17/05/2023, de modo que em 03/2023 a dívida se encontrava aberta. Aduz não haver falar em dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Afirma que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. No caso, o registro feito pelo recorrente no SCR - Sistema de Informação de Crédito, de dívida vencida, no valor de R$130,00, referente ao período 03/2023, é fato incontroverso nos autos.

8. Pois bem, contrariamente ao que sustenta o recorrente, a falha na prestação de serviços restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos (ID 57694283 e 57694284) demonstram que o autor, ora recorrido, não possuía nenhuma dívida vencida com o recorrente, no valor de R$130,00, referente ao período 03/2023. Não prospera a alegação do recorrente no sentido de que a dívida em questão se referia ao empréstimo contratado pelo autor, cuja quitação ocorreu somente em 17/05/2023, pois o documento de ID 57694291 (pág. 2) deixa claro que a dívida de R$130,00 se referia a cartão de crédito, não possuindo nenhuma relação com o aludido empréstimo. Quanto à alegação de que o SCR não constitui cadastro restritivo de crédito, vale transcrever entendimento do STJ sobre o assunto: "o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito" (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014).

9. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor no SCR gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Quanto ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença, a título de compensação pelo dano moral, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

10. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de débitos vinculados ao cartão de crédito da autora, que restou quitado; b) condenar a ré na obrigação de retirar o nome da autora de seus sistemas internos e externos, bem como do SCR do Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária; e c) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) se trata de mero cadastro de cunho histórico, com a finalidade de oferecer análise de viabilidade de concessão de crédito pelas instituições financeiras. Argumenta que não se trata de órgão de negativação do consumidor, tendo apenas caráter informativo acerca dos padrões de consumo da cliente inscrita. Requer a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, se o caso, para reduzir o valor indenizatório. Pede, ainda, o afastamento da condenação de multa diária na obrigação de fazer. 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 53350575 e 53350576). Contrarrazões apresentadas (ID 53350579), oportunidade em que arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém - ainda que de forma incipiente - razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 6. De acordo com entendimento do STJ, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, posto que referido sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários, devendo o banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora neste cadastro ser responsabilizado pelos danos causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011). 7. No caso dos autos, restou comprovada a abusividade na manutenção do cadastro da recorrida no SCR após a quitação da dívida negociada, configurando ofensa aos atributos da personalidade desta, conduta apta a gerar a devida reparação por danos morais. Cito o seguinte precedente: Acórdão 1440593, 07189167720218070020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença. 9. Em relação as astreintes, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Observo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira da recorrente. 10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1818740, 07080740920238070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.